Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DA LEI No 9.503/97 (CTB). DESOBEDIÊNCIA. ART. 330, DO CP. ATIPICIDADE. REJEITADA. TESE 1.060 DO STJ. DESACATO. CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, basta que o agente descumpra, seja por ação ou por omissão, uma ordem legal emanada diretamente a ele por um funcionário público.
2. Conforme Tema 1.060 do Superior Tribunal de Justiça, a “desobediência à ordem legal de parada, emanada de agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”, não sendo possível na espécie, portanto, afastar a responsabilidade penal, como busca a defesa, para aplicar a pena administrativa, prevista no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A teoria da actio libera in causa, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, atesta não ser possível excluir a imputabilidade do agente (art. 28, inciso II, do CP) quando se tratar de ato decorrente de embriaguez voluntária ou culposa, devendo, desta forma, o apelante responder pela conduta livremente exercida.
4. Recurso conhecido e desprovido.